Tribunal: STF
Processo: ARE 1399753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão do recurso manejado contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM EM PROGRAMA RADIOFÔNICO DENEGRINDO A IMAGEM DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO APRESENTADOR PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E, NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE RÁDIO JORNAL O DIÁRIO LTDA EPP ARGUINDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NO MÉRITO PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU, EM ÚLTIMA ANÁLISE, A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROGRAMA RADIOFÔNICO “FALA GAROTINHO” TRANSMITIDO PELA RÁDIO JORNAL O DIÁRIO LTDA EPP. SOLIDARIEDADE DO APRESENTADOR E DA RÁDIO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS. SUMULA 221 DO STJ. CONFLITO APARENTE ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO E DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DA PESSOA, PREVISTOS NOS ARTS. 5º, IV, IX, X E XIV E 220, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APRESENTADOR QUE USA PALAVRAS DEPRECIATIVAS E FAZ REFERÊNCIA A USO DE DROGA. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE ENSEJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS."



    Opostos os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, IV e IX, 93, IX, e 220, § 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 662055 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 837, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 837: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



     b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso)”.



    Ante o exposto, nos pontos relativos ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso quanto ás demais matérias (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER 



Presidente



Documento assinado digitalmente